Tribunal: TJDFT
Processo: 0726169-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726169-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ANGELA BORGES LEAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SR Acabamentos e Materiais para Construção Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0006986-94.2011.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda da Agravada, Ângela Borges Leal, nos seguintes termos: “A parte credora requer a penhora dos direitos inerentes ao bem denominado Jeep/Renegade Sport AT, 2019/2019, Placa PBR8563. A jurisprudência deste e. TJDFT não admite a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário nos termos do art. 1.361 do Código Civil. Com efeito, embora não se admita a penhora do bem móvel dado em garantia de alienação fiduciária, é possível a constrição dos direitos de aquisição do devedor fiduciante. A propósito, destaco o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento. Entretanto é possível recair a constrição executiva sobre os direitos detidos pelo executado no respectivo contrato. Precedentes. 2. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do valor já quitado, em caso de mora e excussão por parte do credor, que é passível de penhora, nos termos do art. 11, VIII, da Lei das Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), que permite a constrição de "direitos e ações". (REsp 795.635/PB, de minha relatoria, DJU de 07.08.06). 3. Recurso especial provido. (REsp 910.207/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 25/10/2007, p. 159)" Destaco, ainda, entendimento exarado por este Corte local: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. I - A jurisprudência deste e. TJDFT não admite a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário nos termos do art. 1.361 do CC, mas tão somente sobre os direitos que o devedor detém sobre a coisa, decorrentes das parcelas adimplidas do financiamento. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.872216, 20150020021427AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 09/06/2015. Pág.: 329) Conforme se observa do documento de ID 98030462 a instituição financeira BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A é credora fiduciária do bem, o que impede a penhora do bem pleiteado. Em face disso, determino a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem denominado Jeep/Renegade Sport AT, 2019/2019, Placa PBR8563. Oficie-se à credora fiduciária, a fim de que informe a situação de adimplência do contrato de alienação noticiado a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias. Na hipótese de quitação do contrato, comunique a este Juízo para que seja procedida a penhora do bem. Na hipótese de existirem créditos em favor do executado, decorrentes de eventual rescisão contratual e retomada do bem, deposite o valor correspondente em conta judicial vinculada a este processo (art. 855 do CPC). Com a resposta da instituição financeira, dê-se vista à parte exequente, a fim de que requeira o que entender de direito. Sem prejuízo, fica deferida a penhora do veículo de ID 98030459, uma vez que o mesmo teve o seu gravame baixado pelo agente financeiro. Promova a Secretaria a restrição de transferência quanto ao veículo de placas REC6D55 e, após, expeça-se mandado de penhora e avaliação quanto ao bem supra, a ser cumprido no endereço indicado no final da petição de ID 98030458. Por fim, tenho que não se mostra possível a penhora requerida pelo credor relacionada à restituição do imposto de renda, uma vez que a restituição do imposto de renda possui caráter alimentar (Acórdão n.957977, 20160020149809AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 23/08/2016. Pág.: 193/202). I.” Alega o Agravante, em síntese, que dentre as diligências encetadas para localização de bens da Agravada, lhe restou a penhora da sua restituição do imposto de renda. Salienta que nem toda parcela da restituição de imposto de renda pode ser considerada verba de natureza salarial ou remuneratória, especialmente porque o contribuinte não tem certeza do seu recebimento, cujo valor, inclusive, pode ser compensado com débitos para com o Fisco. Argumenta que a restituição do imposto de renda perde seu caráter alimentar assim que entra na esfera de disponibilidade do devedor, tornando-se penhorável. Pede a antecipação da tutela recursal para autorizar a penhora da restituição do imposto de renda da Agravada, permanecendo o valor depositado em conta judicial até o julgamento final do recurso. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão monocrática e determinar a penhora da restituição do imposto de renda da Agravada. Preparo devidamente comprovado (Id. 28160306). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para autorizar a penhora da restituição do imposto de renda da Agravada. Para tanto, defende que a verba proveniente da restituição de imposto de renda não ostenta natureza alimentar, razão pela qual inexiste óbice à penhora. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada, especialmente a probabilidade do alegado direito. Isso porque, embora haja divergências a respeito da matéria, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que a restituição do imposto de renda constitui mera devolução de parcela indevidamente retida do salário do contribuinte, de modo que fica preservada a natureza alimentar da verba, o que reclama a incidência da impenhorabilidade descrita no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. (...) 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art.833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.” (REsp no 1.806.438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) (grifou-se) Por oportuno, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES NÃO PREVISTAS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DIFERENCIAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA. 1. Agravo de Instrumento cuja pretensão é reformar a decisão para deferir a penhora sobre a restituição do imposto de renda da devedora, ora agravada. 2. A devolução de imposto de renda de pessoa física pago a mais pelo contribuinte possui característica de verba salarial. 3. Os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, conforme expressa previsão do artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Segundo a dicção do art. 529 do CPC/15 há possibilidade de desconto em folha do funcionário público para pagamento de dívidas de prestação alimentícia. 5. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento: a) de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; b) em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC). 6. Inobstante entendimento da Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) ao fixar a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 possa ser mitigada, em casos excepcionais, para possibilitar a penhora sobre a remuneração do devedor, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e da sua família, a eminente Ministra Nancy Andrighi fez distinção entre os termos jurídicos "prestação alimentar" e "natureza alimentar" e afirmou que o primeiro termo deve ser compreendido como aquele decorrente do vínculo familiar e que, portanto, a expressão não abarca toda e qualquer prestação que tenha natureza alimentar, tais como a verba honorária. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). 7. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia, portanto, não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. 8. O indeferimento de penhora para pagamento de débito junto à agravante acha-se de acordo com o entendimento empossado pelo STJ em relação à prestação alimentícia, não confundida com natureza alimentar, razão pela qual não é possível a penhora do salário da devedora, ora agravada, ou da restituição do imposto de renda. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão agravada.” (Acórdão 1329113, 07504469620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA PARCIAL DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA-SALÁRIO. NÃO CABIMENTO. 1. A devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quando se trata de desconto parcial do seu salário, revelando-se, com isso, impenhorável o valor depositado em conta bancária a título de restituição do imposto de renda porquanto advinda de receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. Precedentes deste TJDFT (Acórdão n.835716, 20140020155440AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, DJE: 05/12/2014. Pág.: 175; Acórdão n.857241, 20140020266508AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Turma Cível, DJE: 26/03/2015. Pág.: 153; Acórdão n.860072, 20150020057848AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, DJE: 15/04/2015. Pág.: 209; Acórdão n.841504, 20140020306606AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, DJE: 20/01/2015. Pág.: 462; Acórdão n.829190, 20140020148504AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, DJE: 11/11/2014. Pág.: 193) e do e. STJ (REsp: 1150738 MG, Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/06/2010). 2. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos (REsp 1184765/PA), fixou a tese de não cabimento de penhora parcial de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar declinadas no inciso IV do art. 649 do Código de Processo Civil. Precedentes deste TJDFT. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão n.904151, 20150020228356AGI, Relator: SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/10/2015, Publicado no DJE: 19/11/2015. Pág.: 131) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora